Tribunal: TJBA
Processo: 0014941-10.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014941-10.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO APELADO: ELIAS CERQUEIRA GOES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. TEMA 1.002 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL QUE VEDAVA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que, em juízo de retratação, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O agravante sustenta que a Lei Complementar estadual nº 26/2006 vedaria a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, bem como a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e da Súmula Vinculante nº 10 do STF para afastar a aplicação da norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda contra ente público; (ii) estabelecer se a legislação estadual que vedava tal condenação pode afastar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.002 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), fixa a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. As Emendas Constitucionais nº 45/2004, nº 74/2013 e nº 80/2014 conferem autonomia institucional, administrativa e funcional à Defensoria Pública, afastando a antiga compreensão de confusão patrimonial entre o ente federativo e a instituição. O Supremo Tribunal Federal reconhece que os honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública devem ser aplicados exclusivamente no aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros, o que reforça a finalidade institucional da verba. O Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade, com redução de texto, de dispositivos da Lei Complementar nº 26/2006 e da Lei nº 11.045/2008 que vedavam a condenação da Administração Pública ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. A uniformização da jurisprudência, prevista nos arts. 926 e 927 do CPC, impõe a observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e das decisões do próprio tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, inexistindo fundamento para reforma da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0014941-10.2009.8.05.0103, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, representando os interesses de ELIAS CERQUEIRA GOES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)